Tribunal: TJPA
Processo: 0807624-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807624-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RUTH RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807624-08.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS ADVOGADA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730

AGRAVADA: RUTH RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADA: DRIELY TATYAYA COSTA DA FONSECA SOARES - OAB/PA 17.446

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. TUTELA PROVISÓRIA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A autora agravada é pessoa idosa e afirma que desconhece a contratação de vários empréstimos realizados com a instituição financeira BMG, que vem sendo descontados mensalmente do seu benefício de aposentadoria.

2.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela antecipada concedida pelo Juízo de 1º Grau que determinou a suspensão dos descontos realizados, diante da iminência de risco aos interesses da agravada, uma vez que se trata de descontos em verba de natureza alimentar, com o intuito de saldar uma dívida em que a sua legitimidade é justamente o objeto da ação principal.

3.

Ausente perigo de dano aos interesses do banco agravante, pois poderá prosseguir com a cobrança na hipótese de improcedência dos pedidos contidos na inicial, devendo portanto, ser mantida a suspensão dos descontos reclamados.

4.

Não há que se falar em afastamento ou revisão de valor de astreintes, pois o valor fixado de R$200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitado por 30 dias, mostra-se proporcional e razoável.

5.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807624-08.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: MARCELO TOSTES ADVOGADOS ASSOCIADOS ADVOGADA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109.730

AGRAVADA: RUTH RODRIGUES DE OLIVEIRA

ADVOGADA: DRIELY TATYAYA COSTA DA FONSECA SOARES - OAB/PA 17.446

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará no bojo da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL (Processo nº 0003929- 79.2019.8.14.0076)
proposta por
RUTH RODRIGUES DE OLIVEIRA
, que deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...)

Os requisitos exigidos são o fumus bonis iuris e o periculum in mora, pertinentes à medida pretendida, que estão patentes no presente caso.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, presente no caso vertente, os requisitos do art. 303, e seguintes do CPC, existindo prova inequívoca patenteando a verossimilhança das alegações feitas pelo reclamante , através da documentação acostada à inicial, como também restou demonstrado o fundado receio de dano irreparável, na forma da fundamentação e do dispositivo supra, DEFIRO A TUTELA URGÊNCIA para que o(a)(s) réu(a)(s) BANCO BMG S.A: a) se abstenha de proceder o desconto das parcelas referentes aos contratos n. 12378804 e n. 170992406000112018; sob pena de multa diária R$ 200,00 (duzentos reais), em favor da reclamante, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 77, IV, c.c. o art. 139, IV, c.c. o art. 500, todos do CPC.

(...)”

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista a ausência dos requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela.

Pleiteia que seja fixado um prazo razoável para cumprimento da decisão e que o valor da multa pelo atraso seja minorado.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 3713527).

Sem contrarrazões (ID 3859428).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os pressupostos processuais foram atendidos, conheço do recurso.

Consigno que o objeto do agravo de instrumento restringe-se à análise da legalidade ou ilegalidade da decisão agravada, devendo este órgão revisor abster-se de incursões profundas na seara meritória a fim de não antecipar o julgamento do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância.

No caso em análise, entendo que não assiste razão ao agravante, visto que não vislumbro os requisitos necessários para o provimento do agravo em questão.

Registre-se que a hipótese versa sobre nítida relação consumerista, assim devendo ser enquadrada.

A autora não reconhece os empréstimos com o BMG, cujas prestações vêm sendo descontadas em seu benefício mensalmente.

Os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, conforme prevê o art. 300 do Código de Processo Civil, estão consubstanciados na comprovação dos descontos na renda da autora e em seu desconhecimento de qualquer empréstimo consignado referente ao cartão de crédito.

Nesse passo é forçoso reconhecer ser preponderante a iminência de risco aos interesses da agravada, pensionista idosa, pois sem a decisão liminar haveria a continuidade dos descontos em verbas de natureza alimentar com o intuito de saldar uma dívida que sua legitimidade é justamente o objeto da ação principal.

Sobre o assunto, trago entendimento de diversos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. MULTA.
EMPRÉSTIMO DISFARÇADO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA MÍNIMA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
MULTA. 1 -
Presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, caput, do CPC), o caso é de manter a decisão de deferimento do pedido formulado com o objetivo de suspender os descontos da parcela mínima que vem sendo efetuados no contracheque da agravada
sob a nomenclatura 'CARTAO BMG CARD'. 2 - Uma vez que compete ao órgão municipal ao qual se encontra vinculada a parte autora providenciar a suspensão dos descontos da parcela mínima no seu contracheque, não se justifica a imposição de multa em desfavor da parte adversária. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00277774820208090000, Relator: Des(a).
CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 09/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AGRAVADO QUE REQUEREU EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS À TÍTULO DE APOSENTADORIA E QUE, SEGUNDO ALEGA, FORAM INDEVIDAMENTE TRANSFERIDOS DE SUA CONTA CORRENTE PARA CONTA BANCÁRIA ABERTA EM SEU NOME NO BANCO BMG, BEM COMO
A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS REFERENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO (EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC) DOS PROVENTOS DESTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO QUE O RÉU SE ABSTENHA DE COBRAR OS VALORES REFERENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA.
INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
Antecipação de medida de urgência que deve ser pautada na existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Art. 300 do CPC. Presentes, na hipótese, a probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano a ensejar na manutenção da medida antecipatória.
Agravante que não comprovou sua regular contratação, deixando de trazer aos autos o instrumento relativo ao aludido contrato celebrado entre as partes.
Dano de risco inverso, já que se trata de verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do autor, ora agravado. A antecipação dos efeitos da tutela, no caso em exame, não se configura como uma providência irreversível, já que, constatada a regularidade das cobranças, o credor pode voltar a efetuar os descontos nos valores anteriormente fixados. Multa coercitiva bem fixada. Decisão que não se revela teratológica, contrária à lei ou à prova dos autos.
Súmula 59 do TJRJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00690427320198190000, Relator: Des(a).
ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 18/02/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-02-27)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE COBRANÇA- TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO
– PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
A suspensão dos descontos realizados nos proventos referentes a empréstimo consignado cuja origem se discute é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 300 do CPC. A multa fixada em valor razoável não comporta redução, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira.

(TJ-MT - AI: 10056749520198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2019)

Ademais, não se vislumbra qualquer possibilidade de grave dano à instituição bancária, pois a suspensão dos descontos não acarretará nenhum prejuízo ao recorrente que poderá cobrar o débito, caso ao final seja reconhecido existente.

Outrossim, verifica-se que o valor da multa também não merece reparo, uma vez que estipulada em valor razoável considerando a atividade financeira do réu e o caráter coercitivo da medida, a qual visa desestimular o descumprimento da ordem judicial.

Ademais, não se há de falar em eventual enriquecimento sem causa da autora, levando-se em conta que o recebimento da multa depende do descumprimento da determinação imposta ao agravante.

Desta forma, a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela não se mostra teratológica, nem contrária à lei, pelo que não merece ser reformada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/12/2020